Tribunal: TJES
Processo: 5012003-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012003-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PANSINI DA SILVA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5012003-84.2022.8.08.0048

RECORRENTE: AMANDA PANSINI DA SILVA

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S.A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que alega a parte autora que em 13/04/2022 adquiriu bilhete para realizar viagem com saída em cariacica e chegada em ponto belo, interior do estado, totalizando mais de 700 km de distância entre a ida e a volta. Afirma que a viagem iniciou dia 14/04/2022 às 23:10 horas, com previsão de chegada a ponto belo às 06:30 horas da manhã do dia seguinte, dia 15/04/2022. Alega que ao iniciar a viagem os passageiros ficaram sem acesso ao banheiro, que apresentava defeito e por volta de 4h20min da manhã o ônibus quebrou, tendo os passageiros que aguardar por cerca de 4 horas na estrada para o conserto do mesmo. Requereu a condenação da requerida à restituição do valor pago pela passagem, no importe de R$ 330,85 (trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida, em contestação (ID. 4392705), na qual alega a ocorrência de fortuito externo requerendo a improcedência dos pedidos autorais

SENTENÇA

A sentença (ID. 4392714) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.”

A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4392716). No mérito, requer a majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 4392721) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu passagem de transporte rodoviário.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Por outro lado, a parte autora logrou êxito em comprovar
que ao iniciar a viagem os passageiros ficaram sem acesso ao banheiro, que apresentava defeito e por volta de 4h20min da manhã o ônibus quebrou, tendo os passageiros que aguardar por cerca de 4 horas na estrada para o conserto do mesmo, por meio de fotos e vídeos.

Em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente falhou em comprovar a ausência de falhas na prestação de seus serviços. Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
, que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,observo que a que a aurora, em 13/04/2022 adquiriu bilhete para realizar viagem com saída em Cariacica e chegada em Ponto Belo, interior do Estado, totalizando mais de 700 km de distância entre a ida e a volta. Afirma que a viagem iniciou dia 14/04/2022 as 23:10 horas, com previsão de chegada a Ponto Belo às 06:30 horas da manhã do dia seguinte, dia 15/04/2022. Alega que ao iniciar a viagem os passageiros ficaram sem acesso ao banheiro, que apresentava defeito e por volta de 4h20min da manhã o ônibus quebrou, tendo os passageiros que aguardar por cerca de 4 horas na estrada para o conserto do mesmo.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço contratado prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 1.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo PROVIMENTO do recurso a fim de estabelecer os danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

É como voto.